Tribunal: TJDFT
Processo: 0042900-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. APARTAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. VERBA PAGA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (STJ, RESP 1551956/SP; TJDFT, ACÓRDÃO N.1009975). MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL.
1 Prescrição. É firme o posicionamento desta c. Turma no sentido da aplicabilidade da prescrição trienal nos casos de transferência da comissão de corretagem ao consumidor, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso especial afetado na forma do art. 543-C do antigo CPC, atuais 1036 e seguintes do NCPC: “(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP) (ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP) (g.n) (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP).” Sentença mantida no ponto.
2 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
3 O c. STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
4 No caso a sentença aplicou corretamente a multa contratual não cabendo a sua cumulação com lucros cessantes .
5-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.